Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-08.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003653-08.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MAURO FERNANDES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-08.2019.8.26.0008 -Voto no 44303 morf
2
Apelação Cível n.o 1003653-08.2019.8.26.0008
Apelante:
Banco Bradesco S.A. (credor fiduciário)
Apelado:
Mauro Fernandes Miranda (devedor fiduciante)
Interessado: Germano Augusto Galelo do Nascimento (arrematante)
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do F. Regional do Tatuapé)
Juiz(a):
Fábio Rogério Bojo Pellegrino
VOTO N.o 44.303
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Havendo prova de prévia notificação do devedor, para fins de
sua constituição em mora, sem que esta tenha sido purgada,
correta a consolidação do credor na propriedade do imóvel.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 170/173 reconheceu a falta de
interesse de agir do autor quanto ao pedido de anulação dos leilões e julgou
procedente o pedido de desconstituição da consolidação do banco na propriedade
do imóvel, sob o fundamento de que ausente prova de prévia constituição do
devedor em mora. Apela tão-somente o banco a fls. 176/185. Contrarrazões a fls.
190/197.
É o relatório.
Há, sim, prova de notificação do devedor, em
momento anterior à consolidação da propriedade, como se vê na certidão de fl.
44, lavrada por tabelião, sem prova de purga da mora, a qual poderia ter
acontecido até a lavratura de auto de arrematação; todavia, não há prova de purga
da mora, sendo certo que já houve, inclusive, propositura de ação de imissão na
posse do imóvel, pelo adquirente do bem, contra o devedor, ora apelado, a qual
foi julgada procedente e já transitou em julgado (1007461-21.2019.8.26.0008).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar improcedente o pedido inicial. Arcará o apelado com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003653-08.2019.8.26.0008 -Voto no 44303 morf
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por
cento sobre o valor da causa.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica